Tribunal: STF
Processo: Rcl 51201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO.  ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. AFERIÇÃO SOBRE ACERTO QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM: INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0010899-77.2016.5.03.0005, mediante a qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, no RE nº 611.503-RG/SP e no RE nº 958.252-RG/MG, respectivamente, Temas nº 360 e 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 2.	A reclamante narra ter sido condenada, solidariamente com a tomadora de serviços, no pagamento das verbas trabalhistas, em razão de decisão pela ilegalidade da terceirização. Informa que, em momento posterior, o autor renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação, em relação ao tomador de serviços. Aduz que, dessa forma, a satisfação do título executivo judicial não lhe pode ser exigida, eis que o vínculo empregatício foi reconhecido em relação àquele. Argumenta que a ação trabalhista teria se extinguido totalmente.
 
 3.	Aponta violação ao art. 5º, inc. II, da Constituição da República, e ao art. 1.005, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devido à impossibilidade de certificação de trânsito em julgado parcial, uma vez interposto recurso de revista para a reforma integral da sentença, em benefício dos dois litisconsortes. Afirma a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porque não fundamentada a decisão reclamada, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República.
 
 4.	Requer a concessão de liminar, para suspender a eficácia da decisão da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0010899-77.2016.5.03.0005. No mérito, busca procedência da Reclamação.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	A presente reclamação é manifestamente inviável.
 
 8.	A reclamante insurge-se contra a decisão da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, e 27/02/2018, pela qual condenada, de forma solidária, ao pagamento de verbas laborais (e-doc. 44).
 
 9.	Contudo, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constatou-se o trânsito em julgado da decisão impugnada em 16/11/2018, em momento anterior à formalização desta Reclamação, que somente foi apresentada em 20/12/2021, conforme o recibo de petição eletrônica (e-doc. 46).  Transcrevo, para fins de cotejo, trechos do despacho declarando o transito em julgado da decisão impugnada:
 
“Vistos etc.
Registre-se o trânsito em julgado da decisão (16/11/2018).
Diante da renúncia do reclamante em relação à solidariedade quanto ao reclamado ITAU UNIBANCO S.A., exclua-se do polo passivo.
Inicie-se a liquidação de sentença.
Intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 dias, apresentar os cálculos de liquidação, incluindo os recolhimentos legais, na forma do Provimento 04/2000/TRT/MG e do art. 879, § 1º B da CLT”.
 
 10.	Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem:

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
 
 11.	Com efeito, esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

 12.	Neste sentido:

  “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
(Rcl nº 24.091-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/09/2016, p. 20/10/2016).

“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento”
(Rcl nº 45.808-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).
 
 13.	Em adendo, ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/6/2020, p. 09/07/2020). Também neste sentido: Rcl nº 49.961-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/11/2021, p. 05/11/2021; e Rcl nº 44.009/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/02/2021, p. 04/02/2021.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 	
Publique-se.

Brasília, 12 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator